Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR JOSÉ DOS SANTOS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, procedimento requerido por RYUZO YAMAGUCHI. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, ajuizada para cobrar quatro notas promissórias no valor de R$1.000,00 cada uma e com vencimento em 15/03/2017, 15/04/2017, 15/07/2017 e 15/09/2017. Embora citado, o requerido não compareceu aos autos, sendo o processo julgado à revelia e constituído título executivo judicial. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o devedor apresentou impugnação, quando alegou ter quitado a dívida previamente ao ajuizamento da ação monitória, inclusive com a transferência ao credor de veículo de sua propriedade. Embora tenha realizado tratativas diretas com o credor, este se recusa a desistir do processo. Anexou documentos que entende comprovar o pagamento pelos títulos que embasaram a ação monitória. Em resposta, o exequente alegou que esses documentos não comprovariam quitação da dívida e requereu a continuidade do cumprimento de sentença. Sobreveio a decisão agravada, a qual rejeitou a impugnação sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo executado são apócrifos e não fazem referência aos títulos que lastrearam a ação monitória, de sorte que não comprovariam a quitação da dívida. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar os argumentos da impugnação, em que descreve tratativas havidas com o credor e reitera a quitação da dívida. Ao final, requereu “seja concedida o efeito suspensivo nesses autos, uma vez que há grave ameaça do agravante ter seus bens penhorados por uma obrigação que é inexigível para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de que seja declarada a inexigibilidade da obrigação, uma vez que o agravante quitou o débito buscado no cumprimento de sentença, consoante os argumentos acima alinhavados, e que o agravado seja condenado a pagar em dobro ao agravante o que lhe foram cobrado indevidamente”. Preparo regular sob ID 26993168. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença com base no art. 525, § 1o, III do Código de Processo Civil, no qual a parte impugnante suscita inexigibilidade da obrigação, uma vez que afirma já ter quitado a dívida antes mesmo do ajuizamento da demanda na fase de conhecimento. Para tanto, apresentou documentação de ID 90816732 a 90818895. Em resposta, a parte credora apresentou petição de ID 90960232, rechaçando todas as alegações e os documentos apresentados pela parte impugnante. É o brevíssimo relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Conheço da impugnação ao cumprimento apresentada no ID 90816726, uma vez que apresentada de forma tempestiva. Ademais, a matéria de defesa apresentada se insere no rol taxativo do art. 525, § 1o do CPC. Pretende a parte impugnante o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que já teria promovido a quitação da obrigação antes mesmo do ajuizamento da demanda de conhecimento. Contudo, em que pese as alegações apresentadas, entendo que não merecem ser acolhidas. Explico. Os documentos de ID 90816733 a 90816735, apesar de manuscritos, não possuem aposição de assinatura da parte autora, de forma que não formam convencimento inequívoco de que houve a efetiva quitação por parte do credor. Ademais, há partes ilegíveis nos documentos, dificultando a compreensão. No que diz respeito às notas promissórias com vencimento em 15/11/2017 e 15/12/2017, verifico que estas não são objetos do título executivo judicial de ID 80878679, uma vez que as cártulas cobradas nos autos são as com vencimento nos dias 15/03/2017, 15/04/2017, 15/07/2017 e 15/09/2017, as quais foram juntadas aos autos pelo ID 73050821. Noutro giro, em que pese a juntada dos documentos de ID 90816736 e 90816743, não há nos autos elementos que gerem certeza inequívoca de que os veículos foram dados como pagamento do débito perquirido nos autos, uma vez que não é possível averiguar se houve declaração de vontade do autor no recebimento dos veículos em detrimento da dívida. Na verdade, houve impugnação específica da parte credora no ID 90960232 às afirmações do impugnante nesse sentido, bem como à declaração feita por JOSÉ DA SILVA NETO no ID 90818895, de forma que o devedor não logrou se desimcumbir do ônus de provar a inexigibilidade do título. Ante ao exposto, REJEITO a impugnação apresentada no ID 90816726. Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, nos moldes do §8o do art. 85 do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Conforme já declinado anteriormente, a decisão está fundamentada no entendimento de que os documentos anexados pelo executado não se referiram aos títulos que embasaram a ação monitória, bem como inexiste termo de quitação firmada pelo credor. Em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, limitando-se a repristinar os mesmos argumentos anteriormente ventilados. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator